Tribunal: TJDFT
Processo: 0755129-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM DE UM TRECHO COMPROVADA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.584,09 a título de reparação material, e de R$ 3.000,00 por dano moral. Em suas razões recursais a ré suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, reitera a ausência de comprovação da compra da passagem de volta (Londres/Guarulhos) e a ausência de falha na prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença para julgar-se improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66004393). Preparo recursal regular (ID 66004394/5) Contrarrazões não apresentadas (ID 6604403).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A pessoa jurídica que participa da cadeia de fornecimento é solidariamente responsável pelos danos alegadamente causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. No presente caso, a autora não comprovou que adquiriu passagem aérea para o trecho Londres/Guarulhos, não se prestando a tal mister o documento acostado à inicial com este objetivo (ID 66004372, pág. 3), pois trata-se de mera consulta de passagem aérea efetuada no aplicativo da ré. A seu turno, a ré demonstrou pelos documentos acostados ao ID 66004381 (pág. 4/5) que a parte autora tão somente adquiriu passagem “ONE Way” (OW), ou seja, passagem para o trecho Guarulhos/Londres, sem retorno, no que ratifica o documento ID 6604372 (pág. 4). Ademais, o alto custo da passagem aérea adquirida para voar no trecho Guarulhos/Londres se dá pelo fato de que a autora efetuou a compra do referido trecho no dia 19/12/2023 para voar no dia 22/12/2023, não refletindo o valor atinente a ida e a volta comprada com maior antecedência.
7. Assim, não restando demonstrada pela autora a aquisição do trecho Londres/Guarulhos, demonstrando a ré que a autora adquiriu trecho de ida de Guarulhos/Londres, os alegados danos moral e material não podem ser atribuídos à ré.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar as condenações fixadas e para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.